Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717763-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: VANDERLAN DUTRA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARVALHO DA SILVA contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de cumprimento de sentença apresentado em desfavor de VANDERLAN DUTRA DA COSTA. O juízo indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário do agravado, sob o fundamento de que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias (ID 156513412 dos autos de origem). Em suas razões (ID 46533485), o agravante sustenta que: 1) “esgotou as pesquisas de bens e valores restando infrutífera a quitação do crédito em face do executado”; 2) a jurisprudência é pela mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões quando comprovado que o valor não atinge a dignidade da pessoa humana; 3) de acordo com último contracheque apresentado nos autos, o executado recebe o importe bruto de R$ 1.564,33 e a penhora de 10% dos rendimentos brutos não ofende a dignidade da pessoa humana; 4) o juiz não intimou o executado para apresentar contracheques atualizados. Requer o provimento do recurso para que o agravado seja intimado a apresentar contracheque atualizado e seja determinada a penhora do percentual de 10% do seu salário bruto. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça (ID 36123934 dos autos de origem). Contrarrazões apresentadas (ID 48613010). O último contracheque apresentado nos autos de origem é do mês de maio de 2021 (ID 91328208). Em razão do período de tempo decorrido e de possível mudança na capacidade financeira do agravado, intime-se o recorrido para, no prazo de 5 dias, apresentar contracheque atualizado nos presentes autos. Brasília-DF, 20 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator